Tribunal: TJDFT
Processo: 0021221-73.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0021221-73.2014.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUTE CALDAS DE MELO DA SILVA APELADO: VALMIR CALDAS DE MELO, JACI DE SOUZA CALDAS, FRANCISCA DE SOUZA RODRIGUES, VALDENIR CALDAS DE MELO, DORVALINO DE SOUSA CALDAS, CLAUDIO DE SOUSA CALDAS, RICARDO DE SOUSA CALDAS, ROBERTO DE SOUSA CALDAS, GUSTAVO DOS SANTOS CALDAS, IRIGELSAN CASSIMIRO DE SOUSA, YORRANA VITORIA CASSIMIRO DE SOUSA, VANDIR DE SOUZA CALDAS, JOANA DARC DOS REIS CALDAS, ESTER DOS REIS CALDAS, ESTEVAO DOS REIS CALDAS, DORIEL VANDIR DOS REIS CALDAS, F. M. D. S., ESPOLIO DE RAIMUNDA DE SOUZA CALDAS, ESPÓLIO DE VANDIR DE SOUZA CALDAS D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), intime-se a apelante para se manifestar quanto ao não conhecimento do recurso, em razão da preclusão da matéria. Prazo de 10 (dez) dias já considerando prerrogativa legal. Intime-se. Brasília, 25 de junho de 2021 14:09:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator